Tribunal: TJMT
Processo: 0503993-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503993-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANUZA SOUSA DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 912.528.811-34 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), VANUZA SOUSA DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 912.528.811-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ALTO CUSTO – NÃO INCORPORADO AO SUS - XARELTO – MEDICAMENTO ANÁLOGOS - VARFARINA – ESTADO DE MATO GROSSO – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIA
LMENTE.

1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário.

2. "[...]
A obrigação do Poder Público em fornecer medicamentos que não integram a lista do Sistema Único de Saúde ocorre somente nos casos em que ficar demonstrado a imprescindibilidade do remédio específico prescrito ao paciente, bem como a ausência de tratamento similar na rede pública.
Somado a isso, deve restar comprovada a ineficácia das alternativas previstas no SUS.

(N.U 0001361-37.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

3.
Apelo conhecido e provido parcialmente

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Especifica no 0503993-63.2015.811.0041, que julgou procedente a ação ajuizada por
VANUZA SOUSA DE OLIVEIRA BRITO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
ora Apelante e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, determinando que os requeridos assegurem a requerente a devida assistência conforme prescrição médica, com o fornecimento do medicamento
XARELTO - 20 mg,
de maneira continua, tendo a mesma sido diagnosticada com trombose venosa profunda do membro inferior esquerdo.

O magistrado singular deferiu a liminar, “
determinando o Requerido que assegure no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência desta decisão, o fornecimento do medicamento Rivaroxabana (Xarelto) 20mg ou Varfarina 20mg, conforme laudo médico anexo e parecer do NAT, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação
.”, tendo sido confirmada em sede de sentença.

Sem custas e honorários.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais, insurge-se, contra sentença no que tange ao fornecimento do medicamento que não integra a lista do SUS, aduz ainda que existe alternativa fornecida pelo SUS (varfarina). Alega, ainda, que a sentença é incerta.

Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.

Pugna, “
conhecimento e provimento do presente Recurso, retificando-se a sentença para julgar improcedente o pedido feito pela parte autora, tendo em vista a não previsão de entrega do medicamento RIVAROXABANA pelo SUS; de forma alternativa requer a sua substituição pelo medicamento VARFARINA”

Sem contrarrazões pela Autora.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, mesmo intimada, não manifestou sobre o assunto.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Antes de adentrar no mérito recursal é necessário elucidar os fatos constantes na inicial.

Consta do caderno processual que “
diante do diagnóstico de trombose venosa profunda do membro inferior esquerdo, a Requerente necessita do uso da medicação supracitada, tendo em vista que o não tratamento adequado poderá trazer complicações como: embolia pulmonar que é a obstrução das artérias dos pulmões por coágulos provenientes das veias com trombose venosa. Havendo dificuldade de oxigenação do sangue com graves alterações do funcionamento do organismo por falta de oxigênio. E se não tratada corretamente pode estar associada à mortalidade em 30% dos casos. O diagnóstico e tratamento precoces e corretos diminuem esta probabilidade para cerca de 5%”.

A paciente é pessoa hipossuficiente na forma da lei, conforme declaração acostada no id.1372716, sendo regulada pelo SUS através do no 702.5032.2794.8040.

O parecer do NAT é no sentido de que o “
Xarelto não é assegurado pelo SUS” e (...) as evidências mostram que a Rivaroxabana possue a mesma eficácia da Warfarina, MEDICAÇAO DE MELHOR CUSTO EFETIVIDADE NOS EVENTOS TROMBÓTICOS e disponível na lista de assistência farmacêutica do SUS por meio de componente básico da Assistência Farmacêutica CBAF. Na ficha técnica da Conitec – Ministério Saúde sobre o medicamento Rivaroxabana descrevem os medicamentos ofertados pelo SUS Warfarina sódica e Heparina sódica e ácido acetilsalicílico
. ”

A antecipação de tutela determinou
que o Apelante assegurasse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas "o fornecimento do medicamento Rivaroxabana (Xarelto) 20mg ou Varfarina 20mg, conforme laudo médico anexo e parecer do NAT, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação.
”

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
a
duz que o referido medicamento não é contemplado pelo SUS, que existe uma alternativa fornecida pelo SUS, tais como varfarina, e que não há prova quanto à eficácia ou ineficácia ou mesmo a impropriedade dos medicamentos prescritos e/ou oferecido pelo SUS.

Alega ainda que a sentença é incerta, o que apenas alega, sem qualquer comprovação, posto que o medicamento cujo fornecimento foi determinado, é descrito na sentença.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário.

Entretanto, assiste razão ao Apelante Estado de Mato Grosso
,
pois existem medicamentos similares que podem ser utilizados no referido caso, que estão fazendo parte integrante da lista de assistência básica farmacêutica do SUS, tais como varfarina, heparina sódica, e ácido acetilsalicílico. Podendo o medicamento solicitado ser substituído por qualquer um destes informados no parecer do NAT.

Este tem sido o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENT
O –
XARELTO

2
0

MG - MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS – APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO AJUIZADA APÓS 04/05/2018 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ aplicam nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018. Portanto, preenchidos os requisitos exigidos, se amoldam ao caso concreto, uma vez que a ação foi interposta em 02/10/2019.
Não comprovada a imprescindibilidade do remédio prescrito no receituário do paciente, pode este ser substituído por medicamento similar distribuído pelo SUS.
(N.U 1002260-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
–
XARELTO
–
ONBRIZE – SPIRIVA – BAMIFIX - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – PARECER DO NAT – REMÉDIOS SIMILARES NO SUS – INÉFICÁCIA NÃO ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A obrigação do Poder Público em fornecer medicamentos que não integram a lista do Sistema Único de Saúde ocorre somente nos casos em que ficar demonstrado a imprescindibilidade do remédio específico prescrito ao paciente, bem como a ausência de tratamento similar na rede pública.

Somado a isso, deve restar comprovada a ineficácia das alternativas previstas no SUS.

(N.U 0001361-37.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

Diante das considerações expostas
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,
para determinar que o medicamento seja fornecido conforme preconiza o parecer do NAT, atendendo os protocolos clínicos do SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020